Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PARA UM DOS APELANTES. RECURSO DE UM DOS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDO E O OUTRO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra a sentença da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que condenou os apelantes como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa de ambos os apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando a ilicitude da busca domiciliar sem mandado judicial, baseada exclusivamente em “denúncia anônima”. Subsidiariamente, requerem a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio sem autorização judicial; e, (ii) a revisão da dosimetria da pena, incluindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas, por ser permanente, autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que haja fundadas razões para tanto. No caso, os policiais, após autorização de uma moradora para acesso à área social do imóvel, visualizaram substâncias entorpecentes no interior da residência, o que justificou a busca sem necessidade de ordem judicial.

4. Se o conjunto probatório, composto por depoimentos dos policiais em juízo e laudos periciais confirmando a natureza e quantidade das drogas, comprova a materialidade e autoria do crime, afasta-se a alegação de insuficiência de provas.

5. A condenação de Raimundo deve ser mantida, porque as provas indicam sua coautoria no tráfico de drogas, sendo incabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado devido à existência de antecedentes criminais.

6. Para Moisés, embora correta a condenação, faz-se necessária a redução da pena, porque ele preenche os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sendo razoável a aplicação da fração pela metade (1/2) em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida.

7. O regime inicial de cumprimento da pena de Moisés deve ser alterado para o aberto, porque ele é primário e não possui maus antecedentes.

8. Em relação ao apelante Moisés, cabível a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Moisés parcialmente provido.

10. Recurso de Raimundo não provido.

Tese de julgamento:

1. O crime de tráfico de drogas, por ser permanente, permite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando houver fundada suspeita, devidamente justificada nos autos.

2. Depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, possuem força probatória suficiente para embasar condenação.

3. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) exige que o réu seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique à atividade criminosa, sendo ônus da acusação provar o contrário.

4. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando a primariedade e os antecedentes do réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4o; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 141.544/PR, Rel. Min. 2021/0015947-4; TJDFT, Acórdão no 1697992, Apelação Criminal no 07407206120218070001, Rel. Des. Roberval CaseMIRO Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04/05/2023.